Tribunal: TCU
Processo: 007.725/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Conhecer e avaliar a efetividade das políticas públicas relacionadas à prevenção do tráfico internacional de drogas, especialmente diante do eixo ¿redução de oferta¿ disposto no Planad, e avaliar possível atuação conjunta com outros órgãos, tais como receita e polícia federal

Inteiro teor:
Acórdão 6372/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos que tratam de representação apresentada pelo Subprocurador-Geral junto ao TCU Lucas Rocha Furtado, por meio da qual solicita que esta Corte avalie: a efetividade das políticas públicas relacionadas à prevenção do tráfico internacional de drogas; se os recursos alocados para a prevenção do tráfico internacional seriam melhor utilizados em outras áreas, como saúde e educação; e a necessidade de extensão da análise diante das diferenças de enfrentamento entre grandes e pequenos portos, de modo a proceder análise ampla e estrutural do tema; Considerando que a representação não está acompanhada de indícios, nem mesmo dá notícia, de cometimento de irregularidades ou ilegalidades que possam estar sendo praticadas no âmbito da execução das políticas públicas relacionadas à prevenção do tráfico internacional de drogas; Considerando que o art. 235, caput e parágrafo único, c/c o arts. 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, condicionam o conhecimento da representação à apresentação de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade denunciada; Considerando que o teor da representação em tela revela que seu objetivo, em última análise, é solicitar que esta Corte proceda fiscalização para avaliar a efetividade das políticas públicas relacionadas à prevenção do tráfico internacional de drogas; Considerando que os membros do Ministério Público junto ao TCU não constam do rol de legitimados a solicitar fiscalizações ao TCU, estabelecido no art. 1o, incisos II e V, do Regimento Interno do TCU; Considerando os pareceres uníssonos oferecidos pela AudGovernaça; Considerando que o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Plenário, mediante Relação, processos referentes a auditorias em que o relator esteja de acordo com as conclusões do servidor responsável pela análise do processo e com os pareceres das chefias da unidade técnica, desde que não concluam pela ocorrência de ilegalidade ou irregularidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso VI, 235, caput e parágrafo único, 237, inciso I e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em: não conhecer da representação e determinar o arquivamento dos autos, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.725/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal; Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.